Tribunal: TJDFT
Processo: 0732172-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FUNDAÇÃO INSTITUÍDA POR PARTIDO POLÍTICO. FISCALIZAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REPASSE DE SOBRAS. IMPOSSIBILIDADE. ESTATUTO DA ENTIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O pedido liminar, tanto de efeito suspensivo como de antecipação da tutela recursal, visa impedir que a sentença produza seus efeitos, inadmissível que o pleito seja efetuado no bojo da apelação, uma vez que o requerimento deve ser formulado por meio de petição, conforme determina o artigo 251, §2o do Regimento Interno deste Tribunal.

1.1. Tendo em vista que o pedido de antecipação da tutela recursal foi efetuado no bojo apelo, não cabe sequer sua análise, justamente porque não observado o procedimento correto para o requerimento. Recurso parcialmente conhecido.

2. O Código Civil atribui ao Ministério Público o poder-dever de velar pelas fundações, que consiste em uma ampla atribuição para fiscalizar a atuação das fundações e assegurar o atendimento das suas finalidades na forma prevista no seu estatuto.

3. O Provimento Geral aplicado aos Serviços Notariais e de Registro da Corregedoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios exige a aprovação do Ministério Público para o registro ou a averbação de qualquer ato em que figure fundação como interessada

4. A fundação é uma pessoa jurídica distinta do ente instituidor, sendo constituída pela destinação de um patrimônio para finalidades determinadas, dotada de autonomia e patrimônio próprio, e os seus gestores não podem praticar ato a essas finalidades não previstas no estatuto da entidade.

5. Não se pode admitir como válida a destinação de recursos financeiros a ente diverso da fundação, ainda que se trate do partido político instituidor, sem autorização específica no estatuto da entidade.

6. Não é suficiente a previsão legal no art. 44, § 6o da Lei no 9.096/1995, mostrando-se imprescindível a autorização expressa no estatuto da entidade, que é pessoa jurídica de direito privado.

7. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida.